Tribunal: TJSP
Processo: 1034110-24.2015.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL - INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 1.022 DO NCPC – TEMA N.o 300 DO STF, QUE FIXOU A TESE DE QUE É CONSTITUCIONAL A INCIDÊNCIA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS) SOBRE CONTRATOS DE FRANQUIA (FRANCHISING) - PREQUESTIONAMENTO – IMPRESTABILIDADE DA VIA PROCESSUAL ELEITA – OBSERVÂNCIA DOS LIMITES

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL - INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 1.022 DO NCPC – TEMA N.o 300 DO STF, QUE FIXOU A TESE DE QUE É CONSTITUCIONAL A INCIDÊNCIA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS) SOBRE CONTRATOS DE FRANQUIA (FRANCHISING) - PREQUESTIONAMENTO – IMPRESTABILIDADE DA VIA PROCESSUAL ELEITA – OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DITADOS DO ARTIGO 1.022 DO NCPC – CARÁTER INFRINGENTE DO RECURSO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.